Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINACIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO VENDA CASADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
1. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
2. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
3. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira.
4. A Terceira Turma, do colendo STJ, entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5).
5. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, considerou ser cabível as cobranças referentes à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.
6. É lícita, como regra, a contratação de seguro prestamista como forma de assegurar o adimplemento do financiamento bancário, incumbindo ao autor a prova de que tal contratação lhe foi imposta a título de venda casada para que se viabilize a invalidação de tal contrato. Precedente.
7. Se a parte foi integrada à relação processual, com a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto contra a sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos, é devida a fixação de verba honorária em razão do não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
8. Apelação não provida.